Tribunal: TJMT
Processo: 1003718-52.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
1003718-52.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Compromisso, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – PRELIMINAR – CERCEMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – REJEITADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE VÁRIOS EQUIPAMENTOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO

– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade.

Não havendo elementos que desqualifique o laudo técnico produzido extrajudicial por empresa reguladora de seguros, que demonstra de forma conclusiva que os danos nos equipamentos são resultantes de oscilações de energia provenientes da rede pública de distribuição, não há falar em ausência de nexo de causalidade.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Regressiva de Indenização (n.o.1003718-52.2018.8.11.0041) proposta por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., que julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso. Condenou a requerida ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.85, §2o, do CPC.

Em suas razões, preliminarmente, a apelante defende o reconhecimento do cerceamento de defesa, sob a alegação de que é necessária a realização de prova pericial.

Aduz que, mesmo com pedido expresso no curso da lide, não foi permitida a produção de prova pericial nas instalações do imóvel segurado, bem como nos aparelhos supostamente danificados com a qual a apelante pretendia verificar se ocorreu o dano e se há nexo com algum ato por ela praticado.

Aponta que o juízo, por entender que as provas produzidas pela parte seriam suficientes à elucidação do feito, indeferiu o pedido de prova pericial e submeteu o feito a julgamento, incorrendo, portanto, em flagrante cerceamento de defesa.

No mérito, alega excludente de responsabilidade, inexistência de nexo causal, ausência de reclamação administrativa e da inexistência de análise pela apelada a respeito dos danos reclamados e da não apresentação de laudos.

Aduz a Concessionária Apelante que dos relatórios acostados à defesa, comprovou que para o período informado na inicial, não houve registro de perturbação elétrica na unidade consumidora do segurado que posa ter relação de causalidade com a queima de equipamentos eletrônicos, assim, não haveria razão para se responsabilizar a apelante pelo prejuízo experimentado pelos consumidores.

Alega que, diferente do que fora apontado pelo juízo de primeiro grau, a apelante apresentou prova documental robusta, qual não se reveste de caráter unilateral, devendo, portanto, ser considerada como prova válida da ausência de nexo de causalidade e por consequência, da improcedência do pedido de reparação material.

Salienta que a recorrida não cumpriu com o ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito, na medida em que não apresentou laudo técnico emitido por profissional habilitado capaz de atestar que os danos alegados foram motivados por uma oscilação de energia elétrica decorrente de má prestação de serviço por parte da concessionária de energia elétrica.

Assevera que dos laudos apresentados pela seguradora apelada, se pode extrair que o dano foi motivado por descarga atmosférica (raio), fator alheio à responsabilidade da distribuidora.

Pontua que “não restou comprovado nos autos o nexo de causalidade, tendo a sentença julgado procedente o pleito de reparação de danos proposta pela recorrida com base em meras “possibilidades” levantadas pela “perícia” particular da empresa segurada”, Num. 49177990 – Pág.7.

Aduz que como dito em sede de contestação, inexiste um indicio sequer que comprove que ocorreu a queda de energia na oportunidade, e, se houve, se ela foi exclusivamente que causou a queima dos aparatos na unidade consumidora mencionada na inicial, inexistindo razão para pretensão de ressarcimento.

Requer o provimento para que a sentença seja anulada, devendo os autos ser devolvido à origem para a instrução do feito, com a realização de perícia judicial;
superada a preliminar, que seja reformada integralmente a sentença proferida, devendo ser julgada improcedente a pretensão deduzida.
Alternativamente, pede a incidência dos juros e correção monetária a partir da citação da recorrente.

Contrarrazões (Num.49177995) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (CERCEAMENTO DE DEFESA)

Inicialmente, preenchidos os requisitos legais, RECEBO o recurso de apelação, em seu duplo efeito.

Passo à apreciação.

Sem delongas, não há falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial, ante a ocorrência da preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:
2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra
.”

No caso em tela, o pedido de prova pericial foi apreciado indeferido pelo juízo a quo na decisão saneadora de Num. 49177980 – Pág.1.

A concessionária Apelante, todavia, não interpôs recurso no prazo legal contra a referida decisão, dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, a cassação da sentença por cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR.

VOTO

Conforme relatado, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Regressiva de Indenização no 1003718-52.2018.8.11.0041 - da 3a Vara Cível da Comarca da Capital que julgou procedente a ação para condenar a apelante ao ressarcimento do valor de R$ R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do desembolso, além das custas do processo e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.85, §2o, do CPC.

Para apreciação, trago a colação trecho da sentença:

“Cinge-se a controvérsia sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelo sinistro que culminou a danificação de bens móveis do segurado, ocasionando danos materiais de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais).

Sem maiores sobressaltos vejo que a pretensão inicial merece guarida.

Inicialmente é valido salientar que a responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, respondendo pelos danos causados independente de culpa.

Os arts. 14 e 22, do Código de Defesa do Consumidor, preveem que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Para lhe imputar a responsabilidade pelos danos causados, basta demonstrar a comprovação do prejuízo e o nexo de causalidade.

No caso em apreço, é incontroverso que a autora ressarciu os segurados no valor R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais), consoante os documentos apresentados na inicial, sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Também restou comprovada a falha na prestação do serviço da requerida, uma vez que ocorreram oscilações na rede de energia elétrica, consoante se extrai do laudo técnico que acompanha a inicial, documento este que demonstra a efetiva ocorrência da alegada oscilação no fornecimento de energia elétrica por parte da requerida, como fato gerador do dano.

Sendo assim, não há dúvidas de que, havendo falha no fornecimento de energia elétrica, a concessionária está obrigada a reparar os danos ocasionados.

Consigno ainda que a requerida ficou apenas no campo das alegações, não apresentando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC).

Nesse contexto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente os valores desembolsados pela seguradora demandante.

Outro não é o entendimento do E. TJMT:

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO N. 1003511.87.2017.8.11.00041APELANTE(S):ENERGISA MATO GROSSOAPELADO(S):ITAU SEGUROS DE AUTO RESIDÊNCIA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA, OSCILAÇÃO E CURTO-CIRCUITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PAGAMENTO REFERENTE A PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO

- SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO NÃO PROVIDO. A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação,

exercendo direitos, privilégios e garantias do seu segurado/consumidor (REsp No 1.321.739 – SP).A seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, por via de Ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da subrogação. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 28/05/2018).

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte requerida ao ressarcimento do valor de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do desembolso.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”

O recurso não comporta acolhimento.

Em quase a totalidade das razões recursais a apelante impugna a ausência de nexo de causalidade e a imprestabilidade do laudo apresentado.

Todavia, ao contrário do que alega a apelante o parecer juntado foi elaborado pela Exata Reguladora, empresa que atua desde 1.992 constituída por profissionais experientes e qualificados (http://exataregulacao.com.br/#sobre), não havendo qualquer notícia que desabone a empresa ou os profissionais, que dê guarida as pretensões da apelante.

Já o nexo de causalidade pode ser verificado no tópico “Caracterização do evento” que assim está assim descrito: “Caracterizamos o evento como dano elétrico, tendo em vista que não constatamos vestígios inequívocos de queda de raios no local do risco.” (Num. 49176495 – Pág.3); e “Demonstrativo de prejuízos” com descrição e valor total da indenização de R$ 13.725,00 (treze mil, setecentos e vinte e cinco reais) na data do sinistro, Num. 49176495 – Pág.5.

Existe ainda parecer da empresa Balanças Satélites, juntamente com as respetivas notas fiscais dos serviços prestados, que confirmam que os equipamentos sofreram sobrecarga de energia e queimaram (Num. 49176497 – Pág.1 e Num.49176498 – Pág.1/4).

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021